Tribunal: TJMT
Processo: 1002571-85.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002571-85.2016.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ
EMBARGANTE: BANCO ABN AMRO REAL – COMPANHIA REAL DE INVESTIMENTO
EMBARGADO: LUIZ CARLOS ANCIUTTI
Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeito suspensivo opostos pelo BANCO ABN AMRO REAL – COMPANHIA REAL DE INVESTIMENTO contra acórdão de provimento de agravo de instrumento e afastamento da nulidade declarada na decisão agravada, com determinação de prosseguimento da Ação de Prestação de Contas no 446-81.2009.811.0009 (cód. No 49723), do Juízo da 1a Vara de Colíder/MT, movida por LUIZ CARLOS ANCIUTTI.
O embargante sustenta que “não poderia tomar ciência de uma intimação que jamais ocorreu, como reconhecido pelo próprio v. acórdão embargado . E nem se diga que o Embargante teria tomado ciência do transito em julgado da sentença, pois exige-se intimação específica para o início da contagem do prazo, o que, repita-se, jamais ocorreu”.
Declara que “não poderia ser considerada a juntada do substabelecimento como ciência pelo Embargante de ato processual (intimação do trânsito em julgado) que nunca foi publicado”.
Alude que, “em decorrência do tempo transcorrido, o Embargante já prestou as contas determinadas pelo v. acórdão e que foram impugnadas pelos Embargado, estando pendente perícia contábil já determinada pelo D. Juízo a quo”.
Defende que “há risco de dano grave ao Embargante, pois o Embargado formulou em primeiro grau pedido de penhora online no astronômico valor de R$20.307.703,94, afirmando que essa E. Corte autorizou tal medida, conforme faz prova a petição anexa que está pendente de apreciação”.
Afirma que “o v. acordão embargado não determinou a realização de penhora online, apenas que o processo prosseguisse, o que de fato ocorreu, estando em curso a segunda fase da Ação de Prestação de Contas em fase probatória, já que o D. Juízo a quo determinou a realização de exame pericial contábil, ante a ‘a complexidade da matéria atestada pela certidão da Contadoria Judicial’, ou seja, ainda não foi apurado o valor do débito supostamente devido pelo Embargante”.
Requer a concessão de efeito suspensivo e o acolhimento dos embargos para que se pronuncie sobre a perda do objeto (id. 71057974).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 1.026, §1o, do CPC, “A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação”.
Primeiramente, compre salientar que o mero pedido de penhora no valor informado não traz perigo de dano grave ou de difícil reparação, a considerar que sequer foi apreciado em primeiro grau e, se o for, não seria este agravo o meio cabível para eventual suspensão, a considerar que seu objeto era outro, qual seja o de aferir se a parte embargante foi ou não devidamente intimada quanto aos termos do decidido na decisão transitada em julgado, referente ao seu dever de prestar contas. As consequências posteriores serão aferidas pelo juiz da causa.
Eventual penhora a ser deferida, dentre outras medidas, deve ser impugnada por meio processual cabível, não podendo este recurso servir para outro fim.
Não vejo perda do objeto, também, pois os efeitos do presente agravo são justamente o retorno do seu status quo, pela não incidência de qualquer nulidade anteriormente reconhecida em primeiro grau, a despeito de eventuais atos processuais até então realizadas, estando no poder discricionário do juiz de primeiro grau, obviamente, continuar o processo seguindo a ritualística legal, tão apenas afastando o direito do embargante de prestar contas.
Ademais disso, a concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração é conferida quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou a relevância da fundamentação, não servindo eventual perigo de dano, isoladamente, como forma de deferimento da liminar.
No acórdão embargado ficou claro o entendimento de que é necessária intimação do trânsito em julgado para se dar ciência sobre a obrigação de prestar contas, tal como alega a embargante, para dizer que houve “contradição”. Mas a decisão é mais clara ainda ao dizer que o embargante compareceu espontaneamente nos autos, de modo que, como de conhecimento da jurisprudência majoritária, supre-se eventual vício de falta de intimação.
Não vejo qualquer vício, pois apenas se infirma os mesmos fundamentos do já aferido no acórdão embargado. A via adequada para impugnar eventual divergência do entendimento não são os embargos, e sim os recursos às Cortes Superiores.
Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo.
Aguarde-se eventual juntada de resposta aos embargos, já que a parte embargada foi intimada para tanto.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator em substituição legal